Tribunal: STF
Processo: ARE 1547837
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Pensão por morte. Reajuste. Ausência de prequestionamento. Fundamento da decisão agravada não impugnado. Súmula 287/STF.  



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir os fundamentos da decisão agravada, de modo que o caso atrai a incidência da Súmula 287/STF.



    IV. Dispositivo 



    5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.